Tribunal: STF
Processo: RE 89207
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
Embargos de declaração.
Inexistência da pretendida omissão, uma vez que o acórdão a ser examinado, para a comprovação da divergência, é o referido no recurso e não o que tenha sido prolatado anteriormente por outro Tribunal e sobre o qual verse aquele.
Embargos rejeitados.